Tribunal: TJSP
Processo: 1092185-46.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO SUBMETIDO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO SUBMETIDO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1092185-46.2014.8.26.0100/50009, da Comarca de São
Paulo,
em
que
são
embargantes
ITAPLAN
BRASIL
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A e SPE CONVIVA BRISAS DE
FERRAZ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
são
embargados
MILCA
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e ROBSON FARIA BLUM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1092185-46.2014.8.26.0100/50009 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1092185-46.2014.8.26.0100/50009
COMARCA: SÃO PAULO (45a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A E
SPE CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGDOS: MILCA RODRIGUES DE OLIVEIRA E ROBSON FARIA
BLUM
VOTO No 33.835
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO SUBMETIDO
AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E
INTEGRAL EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE
VENDEDOR/CONSTRUTOR. Alegação de omissão acerca
da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
SPE
CONVIVA
BRISAS
DE
FERRAZ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra o V. Acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em ação de rescisão
contratual, negou provimento a agravo interno. Alega a
inaplicabilidade do precedente repetitivo. Aduz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1092185-46.2014.8.26.0100/50009 - Voto no
3
ausência de discussão da validade de da devolução
parcelada ou ao final da obra dos valores pagos,
porque o contrato não prevê cláusula nesse sentido.
Assinala, ainda, que deve ser respeitado o pactuado
entre as partes, no sentido de retenção de 10% dos
valores pagos pelos compradores no caso de rescisão do
contrato.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 5a Câmara de Direito
Privado asseverou a culpa da embargante pela rescisão
contratual e consignou a devolução integral dos
valores
pagos
pelos
compradores,
in
verbis:
“Considerando que o atraso na entrega das obras é
incontroverso, pertinente o reconhecimento da rescisão
contratual por culpa exclusiva das rés, o que enseja a
devolução integral dos valores pagos pelos autores,
imediatamente
e
em
parcela
única,
corrigidos
monetariamente a partir de cada desembolso e com juros
de mora a contar da citação (art. 405, CC), descabendo
qualquer retenção de valores, uma vez que os autores
não podem ser penalizados por evento a que não deram
causa”. Confira-se a fls. 466/467.
Assim, verificada a culpa exclusiva da
embargante no desfazimento do negócio, de rigor a
restituição imediata e integral das parcelas pagas
pelos compradores, conforme entendimento exarado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1092185-46.2014.8.26.0100/50009 - Voto no
4
Recurso Repetitivo no 1.300.418/SC. Nesse ponto,
ressalto que a Câmara Especial de Presidentes não pode
reanalisar as condições fáticas ou provas do processo
examinado, sob pena de afronta à Súmula 7 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO